Tribunal: TJBA
Processo: 8004580-86.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004580-86.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOAO ANTONIO FRANCIOSI

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO, AROLDO MOITINHO FERRAZ, SALOMAO TAVARES PINTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAR ACERCA DE DÍVIDAS ORIUNDAS DE CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU DE AÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO QUITADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo SERASA S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de ausência de notificação e de manutenção indevida do nome do Apelado em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a legitimidade passiva do SERASA S.A. para figurar no polo passivo da demanda; (ii) aferir a necessidade de notificação prévia ao consumidor acerca de inscrições oriundas de processos judiciais e cartórios de protesto de títulos; e (iii) analisar a ocorrência de dano moral em razão da manutenção da inscrição de dívida já quitada em banco de dados restritivo.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que o SERASA participou da relação de direito material discutida, estando diretamente envolvida na manutenção do cadastro questionado.

4. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a obrigação de notificação prévia nas hipóteses de inclusão oriunda de cartório de protesto e de processo judicial.

5. Reconhecimento da manutenção indevida de anotação referente a dívida já quitada, que permaneceu no cadastro de inadimplentes mesmo após requerimento administrativo e comprovação do pagamento.

6. Considerando as peculiaridades do caso, no qual não há o dever de notificar, o valor da indenização por danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com a jurisprudência do TJBA e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A SERASA S.A. possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da manutenção indevida de registros em banco de dados restritivo. 2. É dispensada a notificação prévia ao consumidor nas hipóteses de inclusão decorrente de cartório de protesto, por se tratar de informação pública. 3. A manutenção de dívida quitada em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, art. 43, § 2º; Lei nº 9.492/97, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.444.469/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004580-86.2026.8.05.0154, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, tendo como
Apelante SERASA S.A e como Apelado JOAO ANTONIO FRANCIOSI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA